Tribunal: TJMT
Processo: 1003058-23.2021.8.11.0051
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003058-23.2021.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALBERTO KAPUSTA - CPF: 889.922.090-53 (JUIZO RECORRENTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), Campo Verde (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DA FAZENDA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (RECORRIDO), ALBERTO KAPUSTA - CPF: 889.922.090-53 (RECORRIDO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE ITBI À QUITAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS ANTERIORES – INVIABILIDADE – SÚMULAS 70, 323 E 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A conduta do Fisco Estadual em condicionar a liberação de guia de ITBI ao pagamento de débito tributário anterior configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, no mandado de segurança impetrado por
Alberto Kapusta
em face de ato do
Secretário Municipal de Fazenda de Campo Verde/MT
(Autos nº 1003058-23.2021.8.11.0051), concedeu a segurança
“
para confirmar a impertinência da quitação de tributos anteriores para a emissão e recolhimento do ITBI”
.
(Id 178268668).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Zuqueti, manifestou-se pela ratificação da sentença, ao fundamento, em síntese, de que
“condicionar a emissão de guia de ITBI ao pagamento de débitos municipais anteriores seria uma forma de sanç
ão política frente ao contribuinte, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5
º ,
inc. XXII da
CF)
”.
(Id 181810665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Alberto Kapusta

impetrou mandado de segurança em face de ato do
Secretário Municipal de Fazenda de Campo Verde/MT
que, de forma abusiva e ilegal, condicionou a emissão de guia de ITBI para fins de formalização da adjudicação de imóvel urbano ao pagamento de dívidas fiscais anteriores em nome do impetrante.

Após regular tramitação, o magistrado de piso concedeu a segurança pleiteada, pelos seguintes e principais fundamentos:

“
Vistos etc.

Trata-se de mandado de segurança interposto por ALBERTO KAPUSTA, devidamente qualificado, em face de ato supostamente ilegal e arbitrário imputado ao Secretário de Fazenda, insuficientemente qualificado nos autos.

Segundo a inicial, ao proceder à formalização da adjudicação de imóvel urbano, a Autoridade impetrada teria vinculado a emissão do ITBI ao pagamento das dívidas fiscais anteriores.

Deferida a liminar, a Autoridade impetrada foi notificada e prestou informações.

Em suas razões, reafirmou a pertinência da vinculação da quitação, pelo Impetrante, das dívidas fiscais anteriores à emissão do ITBI, para a formalização da transferência do imóvel.

Intimado, o Ministério Público se eximiu de apor seu parecer.

É o relato do necessário. Fundamento.

À míngua de novas informações que pudessem infirmar as razões adotadas quando do deferimento do pedido liminar, reitera-se o argumento antes apresentado, no sentido da impertinência da adoção de meios coercitivos indiretos para o pagamento de tributo.

Tal vedação ao Fisco, aliás, encontra respaldo nos enunciados 70, 323 e 547 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sempre a negar medidas como interdição de estabelecimento, proibição de exercício de atividade profissional e apreensão de mercadorias como meio de cobrança indireta de tributos.

A questão, depois, mereceu manifestação específica do STF, a cristalizar o entendimento antes adotado na Tese 31:

"Tese 31: É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo de pagamento de tributo - 'sanção política' -, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários."

Como não poderia deixar de ser, tem-se, no mesmo sentido, o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado, na Remessa Necessária 1007298-47.2017.8.11.0002:

"A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de avaliação do imóvel para fins de emissão da guia do ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5º , inc. XXII da CF )."

É de ser concedida, pois, a segurança, confirmando-se a liminar deferida.

Decido.

Pelo exposto, CONCEDO a segurança pleiteada para confirmar a impertinência da quitação de tributos anteriores para a emissão e recolhimento do ITBI”.
(Id 178268668)

Essa sentença, no meu sentir, deve ser confirmada em todos os seus termos, pois, como é cediço, a
cobrança de tributos deve ser feita pelas vias ordinárias legais,
o
fendendo o direito líquido e certo do administrado o ato de condicionar a liberação de guias indispensáveis à conclusão da transferência de bem imóvel por ele adquirido ao pagamento ou parcelamento de eventuais débitos fiscais anteriores.

Nesse sentido,
as Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal obstam, em síntese, a adoção de quaisquer meios coercitivos indiretos para a cobrança de tributos, veja-se:

Súmula 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323/STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos

Súmula 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Igualmente, a jurisprudência pátria entende ser indevido o uso de meios coercitivos para a cobrança de tributos:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – CONDICIONAMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A conduta do Fisco Estadual em condicionar a emissão de nota fiscal eletrônica ao pagamento de débito tributário configura ato ilegal e abusivo, passível de ser sanado pela via mandamental, uma vez que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

2. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado este recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado”.
(N.U 1011849-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO – VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF).

Havendo meio legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta cobrança”
(TJMT - ReeNec 53867/2014 – Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – 4ª Câmara Cível – 10/02/2015 – publicado no DJE 23/02/2015)

No mais, ressalte-se que a ação mandamental tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024